Tribunal: STF
Processo: Rcl 81957
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por J. Meireles Ltda., contra decisão do Juízo da 35ª Vara do Trabalho de Salvador/BA no Processo 0000942-24.2024.5.05.0035, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    [...] juntou aos autos de origem a decisão paradigmática e requereu a imediata paralização do feito. Contudo, a juíza da 35ª Vara do Trabalho de Salvador manteve a audiência designada, realizou atos instrutórios em 13 de maio de 2025 e redesignou a nova sessão para 20 de agosto de 2025, declarando que apenas “após o encerramento da instrução será apreciado o pedido de suspensão formulado pelas reclamadas (documento 1, p. 2).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência desta Reclamação, com a cassação de todos os atos processuais praticados após 9 de maio de 2025 nos autos de origem e a determinação ao juízo reclamado de que mantenha o processo integralmente suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1389 (documento 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não merece prosperar, como será explicitado.



    Nesta data, em análise do processo originário, observei que a 35ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, ao analisar o pedido de suspensão da reclamação trabalhista, em momento posterior à proposição desta ação, decidiu: 



    Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no ARE 1.532.603 (Tema 1389), com determinação de suspensão de todos os processos com discussão atinente a licitude de "contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica", e considerando que a referida discussão  está estabelecida na presente reclamação trabalhista, impositiva suspensão de seu curso.



    Determino suspensão da presente reclamação trabalhista até julgamento do ARE 1.532.603 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Dê-se ciência às partes (site do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – grifei).



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, constato a perda do objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator